Tribunal: STF
Processo: ARE 1320608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROLATADO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC/2015. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
     1. "O STJ firmou entendimento de que, mesmo sob a égide do CPC/2015, não é possível haver paradigmas, em Embargos de Divergência, de acórdão proferido em ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção" (AgInt nos EREsp 1.321.632/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 11/09/2019). 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Opostos  embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:
          “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROLATADO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC/2015. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O acórdão que confirma a condenação é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento atual deste Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do HC 176.473, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224, DIVULG 09-09-2020, PUBLIC 10-09-2020, que firmou a seguinte tese: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
     2. "Embora o STJ tivesse firmado entendimento no sentido de o acórdão confirmatório não ser marco interruptivo da prescrição, a matéria não era pacífica nos Tribunais Pátrios, principalmente em virtude de o Supremo Tribunal Federal possuir jurisprudência em sentido contrário. Nesse contexto, não há se falar em aplicação do instituto do prospective overruling ou do disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De fato, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020). 
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    No recurso extraordinário, sustenta violação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, eis que “uma decisão com eficácia de lei penal material retroagiu em prejuízo do recorrente.”
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.
    Esse entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo  Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).
    É certo, ainda, que o presente caso trata de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 
    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.
     II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente